Tribunal: TJSP
Processo: 0004520-74.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004520-74.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante JERRY
RODRIGUES DE TOLEDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo só para afastar da decisão recorrida a determinação
de exigência da fluência de prazo mínimo para a formalização de novo pedido de
progressão de regime, ficando ela mantida no que remanesce. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004520-74.2020.8.26.0269 - Voto no 37.947.
2
Agravo em Execução Penal no 0004520-74.2020.8.26.0269.
Comarca de Itapetininga.
Agravante: Jerry Rodrigues de Toledo.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 37.947.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Itapetininga, que apesar de preenchidos os requisitos previstos no
artigo 112 da Lei de Execuções Penais, indeferiu seu pedido de
progressão ao regime prisional semiaberto, porque a avaliação
psicossocial foi desfavorável, e fixou prazo de seis meses a contar
da data do último laudo para que se possa formular novo pleito de
progressão, o sentenciado Jerry Rodrigues de Toledo agravou em
busca da reforma da decisão para ver reconhecido seu direito à
progressão ou, ao menos, para afastar o prazo mínimo fixado para se
pleitear novamente o benefício.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo seu parcial provimento “apenas para afastar o prazo para novo
pedido de progressão de regime”.
É a síntese do necessário.
2.
O
agravante,
preso
na
Penitenciária
“Nelson Vieira” de Guareí, a cumprir pena de dezoito anos, sete
meses e treze dias de reclusão, pela prática de crimes de roubo
majorado e porte ilegal de arma de fogo, iniciou o desconto dela em
02 de agosto de 2010, com término previsto para o dia 19 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004520-74.2020.8.26.0269 - Voto no 37.947.
3
2029, registrando várias faltas disciplinares neste período, três de
natureza grave, sendo a última delas cometida por abandono de
saída temporária em 17 de maio de 2018 (fls. 12/19). Apesar de
possuir bom comportamento carcerário e ter cumprido o lapso
necessário para a progressão ao regime semiaberto (fls. 11/12), seu
pedido foi negado por falta de requisito subjetivo, pois o resultado da
avaliação psicológica foi desfavorável à evolução de regime (fl. 27).
Desde logo é oportuno ponderar não ser
vedada pela legislação atual a submissão do preso ao exame
criminológico. Embora tal perícia não seja obrigatória, já que a atual
redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê, como
suficiente para aferição do mérito do condenado, o atestado de
conduta carcerária, o exame em tela não foi abolido e a realização
dele fica ao prudente arbítrio do juiz, segundo lhe pareça
conveniente para formação de sua livre convicção.
Cumpre reconhecer ter agido com muita
prudência o douto julgador ao determinar a submissão do agravante
ao exame criminológico (fls. 24/25), bem como ao reconhecer ser
necessária a manutenção dele por mais algum tempo no regime
fechado, de molde a poder introjetar novos valores que permitam
concluir pela possibilidade de retorno ao convívio social sem riscos
de se frustrar o processo de ressocialização penal, pois a avaliação
realizada pelos peritos realmente não indicou possuísse o recorrente
mérito para a evolução pretendida, sendo oportuno observar que, ao
contrário do que afirmou a combativa defesa, o profissional
subscritor do “Parecer Psicológico” não opinou favoravelmente à
progressão, tendo, inclusive, respondido de forma negativa ao ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004520-74.2020.8.26.0269 - Voto no 37.947.
4
indagado se o sentenciado “está apto a progredir” e observado, ainda,
que ele, “Assumiu os delitos cometidos, delegando às circunstâncias e à
terceiros a responsabilidade sobre os seus atos (...) Os referenciais de
valores morais são inconsistentes. A estrutura emocional mostrou-se
primária, com baixa tolerância à frustrações, tendência ao imediatismo e
impulsividade. A avaliação da capacidade crítica foi comprometida, tendo
em vista que o sentenciado não demonstrou disponibilidade satisfatória
para estabelecer reflexões legítimas quanto aos delitos e a necessidade
de mudança. Minimizou a consequência de seus delitos, mostrou-se
displicente nas narrativas e fez planos inconsistentes para o futuro. Os
relatos quanto à vivência produtiva não denotaram significados
internalizados. (...) acredito ser precoce a concessão de benefício de
progressão de pena para Regime Semi Aberto” (fl. 27).
Como bem destacou o douto magistrado ao
indeferir o pleito, “Não obstante estar aperfeiçoado o requisito de ordem
temporal exigido pelo artigo 112, da LEP, o que se extrai dos autos é que
o postulante não reúne neste momento condições para ser agraciado com
a
benesse”, pois de acordo com a perícia realizada fatores
encontrados “evidenciam a inaptidão para cumprimento da pena em
regime onde a vigilância é menos rigorosa, ainda mais se tratando de
apenado por crimes graves, cujo término está previsto somente para 2029.
A dúvida sobre o mérito do preso deve ser interpretada em prol da
sociedade. Destarte, há que se anotar que a boa conduta carcerária
apresentada no momento não é o bastante para assegurar a satisfação do
requisito de ordem subjetiva, visto que são relevantes os aspectos
negativos extraídos da análise a que foi submetido.” (fls. 22/23).
Desse modo, a decisão que indeferiu o pedido
de promoção do agravante ao regime semiaberto de prisão apresenta
motivação
idônea,
estribada,
sobretudo,
em
relatório
técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004520-74.2020.8.26.0269 - Voto no 37.947.
5
acostado aos autos, o qual, como se viu, trouxe elementos que
permitem concluir como inoportuna a concessão do benefício em
questão.
Cabe considerar que, embora não se exija,
para a concessão da progressão, esteja o reeducando totalmente
recuperado, ao menos é necessária a comprovação de que o
potencial criminógeno esteja atenuado, o que aqui não ocorreu,
havendo razões a justificar que, do ponto de vista dos requisitos
subjetivos, o sentenciado ainda não tem maturidade, autodisciplina e
o senso de responsabilidade que o benefício por ele almejado exige,
por possibilitar o trabalho externo e saídas temporárias, mormente
por já ter anteriormente obtido progressão de regime e abandonado o
cumprimento da pena (fls. 16/17).
Diante
disso,
nesse
aspecto
o
julgado
recorrido não comporta modificação.
Contudo, assiste razão ao agravante ao se
voltar contra a decisão monocrática na parte em que delimitou em
seis meses o prazo para realização de novo pedido de progressão.
Ora, em que pese o respeito devido à decisão
do nobre julgador, a sua determinação não possui amparo legal,
porquanto nem o Código Penal e nem a Lei de Execução Penal
possuem qualquer dispositivo nesse sentido.
Assim, é de rigor o parcial provimento do
recurso para afastar a determinação atinente à exigência da fluência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004520-74.2020.8.26.0269 - Voto no 37.947.
6
do prazo de seis meses a contar da data do último laudo para que o
agravante possa formalizar novo pleito de progressão de regime.
Portanto, para o fim acima exposto é de rigor
se prover em parte o agravo, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao agravo só para afastar da decisão recorrida a
determinação de exigência da fluência de prazo mínimo para a
formalização de novo pedido de progressão de regime, ficando
ela mantida no que remanesce.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -